Tribunal: STF
Processo: AI 600210
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Servidor público: a contagem recíproca de tempo de serviço
   na administração pública e na atividade privada para fins de
   adicionais é regulada de acordo com a lei vigente quando de sua
   prestação: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 359.